Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM ADEQUADO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. O banco, na condição de fornecedor de produtos e serviços, à luz do artigo 3o do CDC, independente da prática de fraude por terceiros, deve compor o polo passivo de demanda em que a consumidora requereu a declaração de inexistência de débitos e a indenização por danos morais sofridos.
3. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica.
4. A instituição financeira tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no caso em análise.
5. A fraude narrada na inicial não caracteriza fortuito externo, ou seja, aquele fato que não guarda relação com a atividade do fornecedor, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira.
6. A comprovação dos danos materiais é evidente, considerando os valores que existiam na conta do consumidor antes dos fatos narrados e o saldo devedor que permaneceu após o ocorrido.
7. Verifica-se a ocorrência de danos morais, tendo em vista as privações materiais sofridas pelo autor, agravadas pelo fato de ser pessoa idosa, em decorrência do ato ilícito praticado pelo réu, que causou prejuízos e atingiu diretamente a verba utilizada pelo consumidor para manutenção de sua subsistência, em decorrência de contratos fraudulentos firmados por terceiro estelionatário.
8. Avaliando, de forma proporcional, o grau de culpa e o porte econômico das partes e considerando a extensão e a intensidade do dano, objetivando desestimular o ofensor a repetir o ato, o arbitramento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.